Tribunal: TJPA
Processo: 0816478-15.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816478-15.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: DORALICE PACHECO FERREIRA, SANDRA REGINA FERREIRA PINHEIRO, RICARDO RAFAEL FERREIRA CAMPOS

AGRAVADO: SUELY REGINA FERREIRA AGUIAR CATETE, CARLOS DA SILVA AGUIAR

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MERO DESDOBRAMENTO EXECUTIVO DE DECISÃO ANTERIORMENTE IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA DE ATO DECISÓRIO AUTÔNOMO. RECURSO DESPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, III, do CPC, não conheceu de Agravo de Instrumento manejado contra decisão proferida em Ação de Despejo por Falta de Pagamento cumulada com Cobrança, a qual determinou o cumprimento imediato da ordem de desocupação do imóvel, inclusive com autorização de arrombamento.

2. A decisão agravada entendeu que o ato impugnado constituía mero desdobramento executivo de decisão anteriormente questionada em outro agravo de instrumento, incidindo o princípio da unirrecorribilidade e a preclusão consumativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se (i) a decisão que determinou o arrombamento do imóvel configura ato decisório autônomo apto a ensejar novo recurso; e (ii) se a alegação de fatos supervenientes afasta a incidência do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais impede a interposição de mais de um recurso contra o mesmo pronunciamento judicial, sob pena de comprometimento da segurança jurídica e da racionalidade do sistema recursal.
5. A decisão que apenas operacionaliza o cumprimento de comando jurisdicional anteriormente impugnado não inaugura novo capítulo decisório, configurando mero desdobramento executivo, insuscetível de nova impugnação por agravo de instrumento.
6. A alegação de fatos supervenientes não altera a natureza do ato judicial impugnado quando inexistente inovação substancial no conteúdo decisório.
7. A reiteração de insurgências recursais sobre matéria já apreciada evidencia caráter protelatório, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo Interno conhecido e desprovido, com aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento
: 1. A decisão que apenas determina a forma de cumprimento de ordem judicial anteriormente impugnada não constitui ato decisório autônomo, incidindo o princípio da unirrecorribilidade e a preclusão consumativa. 2. É cabível a aplicação de multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC quando o agravo interno se revela manifestamente improcedente e com caráter protelatório.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 932, III, 1.021, §4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1919324/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 14.02.2022; STJ, AgInt no AREsp 1932390/SP, Rel. Min. Manoel Erhardt, Primeira Turma, j. 29.11.2021.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0816478-15.2025.8.14.0000

AGRAVANTES: DORALICE PACHECO FERREIRA, RICARDO RAFAEL FERREIRA CAMPOS e SANDRA REGINA FERREIRA PINHEIRO

AGRAVADO: CARLOS DA SILVA AGUIAR E SUELY REGINA FERREIRA AGUIAR CACETE

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de Agravo Interno interposto por Doralice Pacheco Ferreira, Sandra Regina Ferreira Pinheiro e Ricardo Rafael Ferreira Campos, em face da decisão monocrática proferida por este Relator que, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, não conheceu do Agravo de Instrumento nº 0816478-15.2025.8.14.0000, por reputá-lo manifestamente inadmissível, diante da violação ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais e da ocorrência de preclusão consumativa.

Na origem, cuida-se de Ação de Despejo por Falta de Pagamento cumulada com Cobrança, em trâmite perante a 9ª Vara Cível da Comarca de Belém, na qual os ora agravados buscam a retomada do imóvel locado em razão do inadimplemento contratual. No curso da execução da ordem de despejo, foi proferida decisão determinando o imediato cumprimento da ordem de desocupação do imóvel, inclusive com autorização de arrombamento, diante da constatação, pela oficiala de justiça, da ausência dos ocupantes no local.

Inconformadas com tal determinação, as agravantes interpuseram Agravo de Instrumento, sustentando, em síntese, a ilegalidade da medida executiva, por entenderem que a decisão afrontaria direitos fundamentais assegurados pela Constituição da República, notadamente os princípios da dignidade da pessoa humana, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, além de violar garantias relacionadas à proteção da pessoa idosa e ao direito à saúde.

Todavia, ao apreciar o recurso, esta Relatoria entendeu que a decisão combatida não configurava novo ato decisório autônomo, tratando-se, em verdade, de mero desdobramento executivo de decisão anteriormente impugnada no Agravo de Instrumento nº 0807065-75.2025.8.14.0000, já submetido ao crivo deste Tribunal. Assim, concluiu-se pela incidência do princípio da unicidade recursal, bem como da preclusão consumativa, razão pela qual o recurso não foi conhecido.

Irresignadas, as agravantes interpuseram o presente Agravo Interno, sob o Id. 31930620, argumentando, preliminarmente, equívoco na aplicação do princípio da unirrecorribilidade, afirmando que a decisão que autorizou o arrombamento do imóvel constitui ato decisório novo e autônomo, distinto da decisão anteriormente impugnada. Aduzem que o referido provimento judicial introduziu circunstância inédita no processo, por agravar significativamente a forma de execução da ordem de despejo, tornando possível o ingresso forçado no imóvel.

Argumentam que a nova decisão judicial foi proferida em contexto fático substancialmente diverso, marcado por fatos supervenientes de extrema relevância, entre os quais a realização de cirurgia em 04/08/2025 pela agravante Sandra Regina Ferreira Pinheiro, pessoa idosa e cadeirante, circunstância que não existia quando da interposição do primeiro agravo de instrumento. Sustentam que a execução da ordem de despejo com arrombamento, nessas condições, representaria grave risco à integridade física e à vida das ocupantes do imóvel, afastando, portanto, qualquer identidade entre as decisões judiciais.

Em seguida, as agravantes suscitam nulidade absoluta da decisão de primeiro grau, ao argumento de que a magistrada responsável pela decisão que autorizou o arrombamento responde a exceção de suspeição/impedimento, autuada sob o nº 0804474-43.2025.8.14.0000, cuja relatoria, inclusive, encontra-se atribuída a este Relator. Sustentam que, diante da existência de incidente de suspeição pendente de julgamento, a magistrada deveria ter-se abstido de praticar atos decisórios, nos termos dos arts. 144, 145 e 148, §1º, do CPC, sendo, por conseguinte, nulos os atos praticados.

Invocam precedentes do Superior Tribunal de Justiça, segundo os quais a prática de atos decisórios por magistrado cuja imparcialidade esteja formalmente questionada compromete a validade do processo e viola o princípio do juiz natural e do devido processo legal.

As agravantes também sustentam nulidade da própria decisão monocrática agravada, sob o argumento de que o Relator estaria igualmente submetido a processo de suspeição ou impedimento, autuado sob o nº 0812915-47.2024.8.14.0000, atualmente em tramitação inclusive em sede de recurso especial. Alegam que, nos termos do art. 146, §1º, do Código de Processo Civil, a mera arguição de suspeição deveria impor ao magistrado o dever de abstenção de atuar no feito até julgamento definitivo do incidente, sob pena de nulidade dos atos decisórios praticados.

No mérito, as agravantes defendem que a decisão que autorizou o arrombamento do imóvel viola direitos fundamentais constitucionalmente assegurados, especialmente os direitos à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana, previstos nos arts. 1º, III, 5º e 6º da Constituição Federal.

Sustentam que as residentes do imóvel são pessoas idosas e em condição de extrema vulnerabilidade, notadamente Doralice Pacheco Ferreira, com 85 anos de idade, cadeirante, e Sandra Regina Ferreira Pinheiro, com 67 anos, igualmente cadeirante e em recuperação pós-cirúrgica, circunstâncias que tornariam a execução da ordem de despejo, com arrombamento e uso de força pública, potencialmente lesiva à integridade física das ocupantes.

Argumentam que o Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003) estabelece regime jurídico de proteção integral às pessoas idosas, impondo ao Estado o dever de assegurar condições que preservem sua dignidade e segurança, especialmente em situações que envolvam remoção compulsória de residência, a qual deveria ocorrer com acompanhamento de equipe técnica especializada, o que não teria ocorrido no caso concreto.

Defendem, ainda, a presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ao recurso, sustentando a existência de fumus boni iuris, evidenciado pelas alegadas nulidades processuais, e periculum in mora, consubstanciado no risco iminente de execução da ordem de despejo com arrombamento, o que poderia acarretar danos irreparáveis à saúde e à vida das agravantes.

Ao final, requerem: a concessão de efeito suspensivo, para impedir a execução da ordem de despejo e arrombamento até o julgamento definitivo do recurso; a intimação dos agravados para apresentação de contrarrazões; a intervenção do Ministério Público, nos termos do art. 75 do Estatuto do Idoso; e, no mérito, o provimento do Agravo Interno, para reformar a decisão monocrática agravada, reconhecendo-se o cabimento do Agravo de Instrumento nº 0815865-92.2025.8.14.0000, com o consequente reconhecimento da nulidade da decisão que determinou o arrombamento do imóvel, determinando-se o regular processamento e julgamento do recurso.

Regularmente intimados, os agravados apresentaram contrarrazões, nas quais suscitam, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, sob o argumento de que o Agravo Interno não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, em afronta ao disposto no art. 1.021, §1º, do Código de Processo Civil.

Sustentam que as alegações de supostos fatos novos configurariam, em realidade, tentativa de rediscussão de matéria já decidida, e que eventual omissão da decisão monocrática deveria ter sido arguida por meio de embargos de declaração, e não por agravo interno.

Argumentam, ainda, que o histórico processual revela uso reiterado e abusivo de expedientes recursais pelas agravantes, destacando que, no curso do litígio iniciado em 2021, foram manejados mais de 40 incidentes processuais, entre agravos de instrumento, agravos internos, embargos de declaração, mandados de segurança e outros expedientes, o que evidenciaria, segundo afirmam, uma estratégia deliberada de procrastinação processual.

Acrescentam que, inclusive, o Ministério Público já teria apontado a possibilidade de aplicação de penalidade por litigância de má-fé em razão do reiterado manejo de recursos manifestamente inadmissíveis, destinados apenas a impedir o cumprimento de decisões judiciais válidas.

Diante disso, requereram: o não conhecimento do Agravo Interno, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada e por seu caráter manifestamente protelatório; subsidiariamente, caso o recurso seja conhecido, o seu total desprovimento, com a manutenção integral da decisão monocrática; a aplicação de multa processual, nos termos do art. 1.021, §4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, diante da reiteração de expedientes recursais considerados abusivos.

Em petição, sob o Id. 24958321, a recorrente requereu que o feito seja incluído em pauta de julgamento presencial, a fim de que seja garantido o direito à sustentação oral ao seu patrono.

Despacho determinando a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial do dia 22/06/2026, oportunidade em que deverá ser apreciado conjuntamente, ou em sequência imediata, com os processos nº 0815865-92.2025.8.14.0000 e nº 0807616-55.2025.8.14.0000.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos formais de admissibilidade recursal, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

Inicialmente, cumpre apreciar a preliminar contrarrecursal suscitada pelos agravados, quanto ao não conhecimento do Agravo Interno por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática.

Sustentam os agravados que o presente recurso seria inadmissível porque as agravantes não teriam impugnado especificamente os fundamentos da decisão agravada.

Todavia, não assiste razão aos agravados quanto à inadmissibilidade do recurso.

Isso porque, ainda que as razões recursais apresentem fundamentação insuficiente para infirmar o entendimento adotado na decisão agravada, verifica-se que as agravantes efetivamente dirigiram suas alegações contra o núcleo argumentativo da decisão monocrática, notadamente ao sustentar que a decisão judicial que autorizou o arrombamento do imóvel constituiria ato decisório autônomo e que fatos supervenientes teriam alterado o contexto fático da controvérsia.

Tal circunstância revela que houve, ainda que de forma inadequada ou juridicamente inconsistente, tentativa de impugnação direta ao fundamento central da decisão agravada, qual seja, a aplicação do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa.

Assim, rejeito a preliminar contrarrecursal de não conhecimento do Agravo Interno, sem prejuízo de que eventual improcedência do recurso enseje a aplicação das penalidades processuais cabíveis.

Superada a preliminar, passa-se ao exame do mérito recursal.

A controvérsia devolvida à apreciação deste colegiado consiste em verificar se merece reforma a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto pelas agravantes, por manifesta inadmissibilidade decorrente da violação ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais e da ocorrência de preclusão consumativa.

Conforme consignado na decisão agravada, o Agravo de Instrumento foi interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento cumulada com Cobrança, na qual foi determinado o cumprimento da ordem de despejo mediante eventual arrombamento do imóvel locado.

Entretanto, ao analisar o recurso, a decisão monocrática concluiu que a insurgência era manifestamente inadmissível, uma vez que a matéria já havia sido anteriormente impugnada em outro Agravo de Instrumento, circunstância que atrai a incidência do princípio da unirrecorribilidade.

Nesse sentido, consignou expressamente o decisum recorrido:

“(...)

O presente recurso não comporta sequer conhecimento. Isso porque a irresignação das agravantes esbarra, de modo frontal e intransponível, no princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, segundo o qual, contra cada pronunciamento judicial, cabe apenas um único e adequado recurso.

Tal princípio, ainda que implícito no ordenamento, constitui verdadeira cláusula de racionalidade do sistema recursal, evitando que a mesma decisão seja impugnada reiteradas vezes, sob pena de se instalar o caos procedimental, esvaziando-se a autoridade das decisões judiciais e comprometendo-se a segurança jurídica.

A jurisprudência é pacífica nesse sentido:

‘AGRAVO INOMINADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO QUE CONFIRMA A ANTERIOR CONTRA A QUAL JÁ FORA INTERPOSTO AGRAVO DE INSTRUMENTO, QUE RESTOU DESPROVIDO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE . RECURSO INADIMISSÍVEL
. Ausente qualquer argumento capaz de infirmar a decisão agravada. Ademais, a multa foi fixada em valor razoável e proporcional, tendo em vista a condição econômica do agravante, ressaltando-se que esta constitui meio coercitivo para impor o cumprimento da decisão e como tal, sua finalidade é a de fazer com que o devedor cumpra especificamente o devido. Artigo 461, § 5º do Código de Processo Civil . Precedentes desta Corte. DESPROVIMENTO DO RECURSO.” (TJ-RJ - AI: 00530236520148190000 RJ 0053023-65.2014 .8.19.0000, Relator.: DES. MARIA LUIZA DE FREITAS CARVALHO, Data de Julgamento: 04/02/2015, VIGÉSIMA TERCEIRA CAMARA CIVEL/ CONSUMIDOR, Data de Publicação: 06/02/2015 00:00)’

‘AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU CONHECIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO AGRAVADA QUE RATIFICA DECISUM ANTERIOR – TESES JÁ APRECIADAS POR ESTA CORTE, QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO PRIMEIRO AGRAVO - PRECLUSÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se a decisão recorrida apenas reiterou o que já ficou definido anteriormente, é vedado ingressar com novo agravo de instrumento, ante a preclusão ocorrida
. É inadmissível o recurso interposto contra decisão que apenas reitera o que já havia sido decidido pelo juiz singular e em grau recursal, mais de uma vez. Na hipótese, operou-se a preclusão das matérias já debatidas. Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao não conhecimento do recurso interposto, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1021042-08.2023.8 .11.0000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 05/12/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/12/2023

O Superior Tribunal de Justiça - STJ, ao decidir sobre o tema, orienta jurisprudencialmente que: “Em decorrência do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa, é defesa a interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial.” (EDcl no AgInt no AREsp 1919324/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 21/02/2022).

No mesmo Sentido:

‘PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SEGUNDO AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. ANÁLISE APENAS DO PRIMEIRO RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões.

2. A decisão ora recorrida não conheceu do agravo em razão da não impugnação aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem, notadamente quanto à ausência de afronta a dispositivo legal, Súmula 7/STJ (item 10.07 da lista de serviços da LC 116/03 e ao art. 166 do CTN), Súmula 5/STJ e Súmula 7/STJ (tipo se de serviços prestado). Em razão disso, consignou-se a incidência da Súmula 182 do STJ.

3. A parte, para ver seu recurso especial inadmitido ascender a esta Corte, precisa, primeiro, desconstituir os fundamentos utilizados para a negativa de seguimento daquele recurso sob pena de vê-los mantidos.

4. As razões demonstrativas do desacerto da decisão agravada devem ser veiculadas imediatamente nessa oportunidade, pois não se admite fundamentação a destempo, a fim de inovar a justificativa para ascensão do recurso excepcional, diante da preclusão consumativa.

5. Em nova análise do agravo interposto, tem-se que a parte agravante efetivamente não rebateu todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, incidindo à espécie o Enunciado da Súmula 182 do STJ.

6. Ainda, inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não basta a assertiva genérica de que é desnecessária a análise de prova, ainda que seja feita breve menção à tese sustentada ou simplesmente a insistência no mérito da controvérsia. É imprescindível o cotejo entre o acórdão combatido e a argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o afastamento do citado óbice processual.

7. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt no AREsp 1932390/SP, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021)

Esses julgados são exemplares na cristalização da ratio decidendi de que a simples repetição de entendimento judicial anterior, sem inovação substancial, não pode ser objeto de novo agravo, sob pena de ofensa à segurança jurídica e à estabilidade das decisões judiciais.”

Prosseguiu a decisão monocrática esclarecendo que a decisão impugnada não constituía ato decisório autônomo, mas apenas desdobramento executivo de decisão anteriormente questionada, circunstância que impede a interposição de novo recurso sobre a mesma matéria.

Constou expressamente que:

“(...)

A decisão impugnada pelas agravantes — decisão interlocutória proferida em 05/08/2025 pela juíza da 9ª Vara Cível de Belém — não constitui novo ato decisório autônomo, mas mera determinação de manutenção da decisão que determinou o imediato cumprimento da ordem de despejo, objeto do Agravo de Instrumento nº 0807065-75.2025.8.14.0000, igualmente de minha relatoria.

Logo, não há qualquer inovação apta a ensejar novo recurso. O ato ora combatido é, em essência, mero desdobramento executivo de decisão anterior, que já foi submetida ao crivo deste órgão jurisdicional. Admitir nova impugnação seria subverter a lógica processual, afrontando não apenas a unirrecorribilidade, mas também a segurança jurídica.

Outrossim, no contexto do presente recurso, opera-se, de forma inconteste, a preclusão consumativa, na medida em que os agravantes já se valeram do meio recursal adequado para impugnar a decisão originária, tendo a matéria sido devolvida a esta Corte, esgotando-se, assim, a possibilidade de nova impugnação por Agravo de Instrumento, em virtude da unicidade recursal e da preclusão que dela decorre."

Com efeito, a tese sustentada pelas agravantes no presente Agravo Interno – no sentido de que a decisão posterior teria introduzido fatos novos capazes de afastar a incidência da unirrecorribilidade – não se sustenta diante da análise objetiva do conteúdo do ato judicial impugnado.

A distinção entre ato decisório autônomo e ato de mera execução ou cumprimento de decisão anterior é fundamental para o funcionamento do sistema recursal.

Quando o pronunciamento judicial apenas operacionaliza ou viabiliza a execução de decisão já proferida, não se inaugura novo capítulo decisório apto a ensejar novo recurso, sob pena de se admitir a multiplicação indefinida de impugnações contra o mesmo comando jurisdicional.

É precisamente essa a razão de ser do princípio da unirrecorribilidade, verdadeiro vetor de racionalidade do sistema recursal, que impede a utilização reiterada de recursos para rediscutir a mesma decisão judicial.

No caso concreto, a decisão impugnada pelas agravantes não inovou substancialmente no conteúdo decisório, limitando-se a determinar a forma de cumprimento da ordem de despejo anteriormente fixada, circunstância que afasta a alegada autonomia do pronunciamento judicial.

Também não prospera a alegação de nulidade decorrente de suposta suspeição da magistrada de primeiro grau ou do relator da decisão agravada.

Isso porque tais questões não foram objeto da decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, tampouco possuem pertinência direta com o fundamento da inadmissibilidade recursal reconhecida no decisum recorrido, configurando verdadeira inovação argumentativa em sede de Agravo Interno.

Como é cediço, o Agravo Interno possui natureza eminentemente revisional e não admite a introdução de fundamentos completamente novos que não tenham sido objeto da decisão agravada.

Dessa forma, as alegações relacionadas à suspeição judicial não possuem o condão de afastar a inadmissibilidade recursal reconhecida na decisão monocrática.

Por outro lado, chama atenção o histórico processual destacado nas contrarrazões, segundo o qual as agravantes já teriam manejado mais de quarenta incidentes processuais ao longo da tramitação da demanda, incluindo agravos de instrumento, agravos internos, embargos de declaração, mandados de segurança e pedidos de suspeição, circunstância que evidencia utilização reiterada do aparato recursal.

Embora o exercício do direito de recorrer constitua prerrogativa legítima das partes, a utilização reiterada e injustificada de expedientes recursais para rediscutir matéria já decidida compromete a boa-fé processual e a duração razoável do processo.

Por essa razão, o Código de Processo Civil prevê, em seu art. 1.021, §4º:

“Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.”

No presente caso, a manifesta improcedência do Agravo Interno, aliada ao contexto de reiteradas insurgências recursais sobre a mesma matéria, revela o caráter nitidamente protelatório da presente irresignação.

Assim, a aplicação da penalidade processual mostra-se medida adequada para preservar a efetividade da prestação jurisdicional e coibir o uso abusivo do sistema recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo integralmente a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, bem como condenando as agravantes ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, §4º, do Código de Processo Civil.

É o meu voto.

Belém, 25/06/2026